Tribunal: TJSP
Processo: 1501365-03.2019.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de entorpecentes – Materialidade e autoria comprovadas – Pedido de absolvição ou, caso não seja este o entendimento, de desclassificação para porte com finalidade de uso próprio – Impossibilidade uma vez que a conduta do réu se amolda ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – Condenação mantida – Inviável aplicação do benefício contido no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de entorpecentes – Materialidade e autoria comprovadas – Pedido de absolvição ou, caso não seja este o entendimento, de desclassificação para porte com finalidade de uso próprio – Impossibilidade uma vez que a conduta do réu se amolda ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – Condenação mantida – Inviável aplicação do benefício contido no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, pois comprovada a dedicação do réu às atividades criminosas correspondentes ao tráfico de drogas – Descabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ante o montante da pena imposta – Regime prisional inicial fechado ante as peculiaridades do caso e o princípio da suficiência da pena. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562557
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501365-03.2019.8.26.0599, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante LUIS MARCIO
MATIAS DE SANTANA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501365-03.2019.8.26.0599 -Voto no 2346
2
VOTO no 2346
APELAÇÃO no 1501365-03.2019.8.26.0599
COMARCA: Piracicaba 4a Vara Criminal
APELANTE: Luis Márcio Matias de Santana
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: Dra. Gisela Ruffo
APELAÇÃO Tráfico de entorpecentes Materialidade e autoria
comprovadas Pedido de absolvição ou, caso não seja este o
entendimento, de desclassificação para porte com finalidade de
uso próprio Impossibilidade uma vez que a conduta do réu se
amolda ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 Condenação
mantida Inviável aplicação do benefício contido no parágrafo 4o
do artigo 33 da Lei de Drogas, pois comprovada a dedicação do
réu às atividades criminosas correspondentes ao tráfico de drogas
Descabimento da substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos ante o montante da pena imposta Regime
prisional inicial fechado ante as peculiaridades do caso e o
princípio da suficiência da pena. RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por LUIS MÁRCIO
MATIAS DE SANTANA contra a sentença de fls. 128/138, cujo relatório se
adota e que o declarou incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006,
condenando-o à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão,
em regime inicial fechado, bem como ao pagamento 500 (quinhentos) dias-
multa, calculados no valor unitário mínimo.
Inconformado, apela o réu (fls. 160/163) alegando,
em síntese, que as provas amealhadas aos autos são frágeis e não sustentam o
decreto condenatório. Assevera que é usuário de entorpecentes e as drogas
apreendidas em sua residência se destinavam ao seu próprio consumo. Requer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501365-03.2019.8.26.0599 -Voto no 2346
3
a desclassificação do delito para a conduta descrita no art. 28, da Lei no
11.343/2006.
O Ministério Público apresentou contrarrazões
requerendo a manutenção da sentença atacada (fls. 171/177).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso (fls. 183/191).
É o relatório.
Consta da denúncia que, aos 03 de setembro de
2019, por volta das 7h30min., na Rua das Castanheiras, n.o 184, Bairro Mario
Dedini, na Cidade e Comarca de Piracicaba, o ora apelante Luis Marcio
Matias de Santana, vulgo “Marcinho”, guardava e tinha em depósito, para
fins de tráfico, 01 (uma) porção de “maconha” (massa bruta de 2,0 gramas),
02 (duas) grandes porções (“tijolos”) de “maconha” (massa bruta de 974,7
gramas) e 01 invólucro de plástico contendo “cocaína” (massa bruta de 16,4
gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
A condenação do réu era mesmo de rigor.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo
boletim de ocorrência (fls. 07/09), pelo auto de exibição e apreensão (fls.
10/11), pelo laudo de constatação provisória (fls. 17/20) e pelo laudo de
exame químico-toxicológico (fls. 53/56)
o qual apontou o caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501365-03.2019.8.26.0599 -Voto no 2346
4
entorpecente das substâncias apreendidas.
A autoria, por sua vez, é inconteste.
O réu, em seu interrogatório judicial, negou a prática
do delito que lhe foi imputado. Declarou que é usuário de drogas (consome
“cocaína” e “maconha”) e recebeu as drogas de um rapaz, como pagamento
de uma dívida. Asseverou que junto com as drogas, vieram a balança, o
plástico e os eppendorfs vazios. Explicou que não deu tempo de pensar o que
faria com esse material, uma vez que tinha recebido havia pouco tempo.
Declarou que as anotações encontradas diziam respeito às vendas de roupas
que realizava e o dinheiro apreendido também era proveniente desta
atividade.
Ocorre que sua versão, além de não amparada por
qualquer elemento probatório, foi desmentida pela prova colhida na fase
judicial, produzida sob o manto do contraditório e da ampla defesa.
O policial civil Marcelo Teixeira Mendes Lino de
Oliveira, ouvido em juízo, declarou que recebeu informações de que o réu
estaria comercializando entorpecentes em sua residência. Explicou que a
denúncia dava conta de que ele vendia drogas “no peso”, ou seja, vendia as
substâncias ilícitas para outros traficantes. Disse que foi verificar a
procedência da informação e, chegando ao local dos fatos, constatou que se
tratava de um portão que dava acesso a uma vila com três residências.
Asseverou que foi até a casa do réu, que o atendeu, momento em que o
cientificou da denúncia recebida contra ele. Informou que o réu não ofereceu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501365-03.2019.8.26.0599 -Voto no 2346
5
resistência, tendo colaborado o tempo todo, indicando onde estavam os
entorpecentes. Esclareceu que, no armário da cozinha, localizou duas porções
de maconha, uma porção de cocaína, balança de precisão e material plástico
para embalagem das drogas. Disse que, na cômoda do quarto, localizaram
dinheiro e anotações de contabilidade típicas de tráfico e, embaixo da cama,
sacos com eppendorfs vazios. Declarou que o réu admitiu que começou a
vender entorpecentes para se sustentar.
O depoimento do policial civil José Vicentes Fessel,
colhido em sede policial, foi no mesmo sentido.
Como se vê, o conjunto probatório é robusto no
sentido de demonstrar que o réu Luis Marcio Matias de Santana, tinha em
depósito e guardava as porções de drogas apreendidas pelos policiais. A
quantidade de entorpecentes, aliado ao fato de serem de tipos diferentes,
evidenciam com segurança que as substâncias ilícitas se destinavam à
traficância.
Mas não é só, além dos entorpecentes, foram
apreendidos apetrechos próprios utilizados para o preparo das drogas antes de
serem comercializadas. Tais objetos são próprios de quem exerce o tráfico de
drogas com habitualidade, são eles: 01 (uma) balança de precisão
(normalmente utilizada para pesar os entorpecentes antes de serem
fracionados em porções individuais); 03 (três) rolos de plástico filme
(utilizados para embalar as drogas); 1260 (mil, duzentos e sessenta) unidades
de eppendorfs (utilizados para acondicionamento de entorpecentes); e 01
(um) caderno com anotações de contabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501365-03.2019.8.26.0599 -Voto no 2346
6
Ressalta-se, por oportuno, que os policiais não estão
impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como quaisquer
outros, até porque as testemunhas prestaram depoimentos coesos, sob o crivo
do contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade, especialmente porque não
se demonstrou que tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o
réu, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para
embasar a condenação. A esse respeito, inclusive, é entendimento da
jurisprudência que:
“a prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não
se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição
de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é
preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação
ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas
declarações não se harmonizem com outras provas idôneas” (STF,
HC 74.522, in D.J. 13/12/1996);
“Apelação
Tráfico ilícito de entorpecente e receptação

Condenação Depoimento de delegados de polícia que atestam a
apreensão da substância entorpecente com o acusado e as
circunstâncias das investigações
O valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais, reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, especialmente quando prestadas em juízo, sob a
garantia do contraditório, não se podendo desqualificá-lo somente
em razão de sua condição profissional” (Apelação Criminal n°
990.08.052356-2, 4a. Câmara Criminal, Rel. Salles Abreu, j.
28/4/2009).”
E o Col. Superior Tribunal de Justiça:
“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais
responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de
prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando
corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501365-03.2019.8.26.0599 -Voto no 2346
7
Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido.” (HC 236.105/SC,
Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014,
DJe 12/06/2014);
Impunha-se, portanto, a condenação do réu, não
havendo cogitar-se de absolvição por insuficiência probatória, ou de
desclassificação para a conduta descrita no art. 28, da Lei no 11.343/2006, já
que sua atitude se coaduna, perfeitamente, com a figura delitiva prevista no
artigo 33, caput, da Lei de Drogas, que assim dispõe:
“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar,
produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a
consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.
E não é demais lembrar que os simples atos de ter
em depósito ou guardar entorpecentes em tais condições já estão
mencionados no caput do art. 33 da Lei no 11.343/06 como caracterizadores
do crime previsto em tal dispositivo.
É o que basta para a condenação por tráfico,
conforme demonstra o seguinte julgado:
"O crime de tráfico de entorpecente, previsto no art. 12 da Lei
6.368/76 (atual art. 33 da Lei n. 11.343/06), não exige para sua
configuração, a venda da substância tóxica a terceiros. Basta à sua
consumação, a posse, guarda ou depósito dessa mesma
substância" (TJSP - ac 6.635 - Rei. Onei Raphael - RJTJSP 70/371).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501365-03.2019.8.26.0599 -Voto no 2346
8
Portanto, não há que se falar em insuficiência
probatória neste coerente e harmônico conjunto, rejeitando-se, assim, as
ponderações do apelante em contrário do ora exposto. Note-se que a prova
não deixa dúvida alguma.
Feita a análise da matéria de fundo, passa-se ao
exame da dosimetria da pena.
Na primeira fase da dosagem, a Magistrada a quo
fixou a pena-base no mínimo, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500
(quinhentos) dias-multa.
Na segunda etapa não há circunstâncias agravantes
ou atenuantes a serem observadas.
Por fim, na terceira etapa da dosimetria, a Juíza de
origem não aplicou a causa de diminuição da pena prevista no parágrafo 4o do
art. 33 da Lei no 11.343/2006, pois entendeu que o réu se dedica às atividades
criminosas. Realmente, não era mesmo o caso de se aplicar o referido
benefício, uma vez que restou, de fato, patenteada a efetiva dedicação do réu
às atividades delitivas correspondentes ao tráfico de drogas pela soma de
relevantes fatores: 1) a quantidade de entorpecentes encontrados (foram
apreendidos com o réu nada menos do que (960g de “maconha” e 14,7g de
“cocaína”); 2) o fato de terem sido apreendidos tipos de tóxicos diferentes,
parte deles dos mais nefastos que existem (“cocaína”); e 3) o fato de terem
sido apreendidos apetrechos próprios utilizados por quem exerce o tráfico
com habitualidade (balança de precisão, eppendorfs vazios, papel filme e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501365-03.2019.8.26.0599 -Voto no 2346
9
caderno com anotações de contabilidade). Afigura-se claro que apenas pessoa
dedicada ao tráfico e às atividades criminosas, com convicção, tem sua
conduta matizada pela conjugação de tantos elementos reveladores. E o fato
de operar com, além de maconha, droga pesada, de alto poder, como é a
“cocaína”, também indica sua profunda imersão no mundo do tráfico.
Patente, pois, a dedicação às atividades criminosas, por parte do réu, o que
figura como impedimento legal à incidência do redutor do art. 33, § 4o, da Lei
no 11.343/06.
Neste
contexto,
a
sanção
final
permanece
estabelecida em 05 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-
multa.
Diante do delito praticado pelo apelante não é caso
de substituição da pena corporal por restritivas de direitos e de fixação de
regime diverso do fechado, uma vez que referida substituição e a fixação de
regime menos gravoso, além de incompatíveis com a gravidade do delito,
seriam insuficientes para a reprovação e prevenção do crime. Ademais, a
pena imposta é superior a quatro anos de reclusão, sendo incabível a
substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
E realmente o regime inicial fechado para o início
do cumprimento da pena não merece reparo. O apelante praticou o crime de
tráfico ilícito de entorpecentes, que é equiparado aos hediondos. Ademais,
referido delito gera intranquilidade social e produz efeitos nefastos a usuários
e à sociedade, responsável por grande parte dos crimes violentos que ocorrem
em nosso país.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501365-03.2019.8.26.0599 -Voto no 2346
10
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo a r. sentença de 1° grau por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
FÁTIMA GOMES
Relatora